Tribunal: TJDFT
Processo: 0736976-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. OFENSA À DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido, condenando “o Distrito Federal a disponibilizar tratamento de OXIGENOTERAPIA DE USO DOMICILIAR, à parte autora, conforme prescrição médica, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de novo bloqueio de verbas públicas”.

2. Na origem a recorrida afirmou que tem 92 anos e estava internada desde 11/06/2022 em leito hospitalar, mas que sofria dessaturação quando do desmame da oxigenação. Ajuizou ação em que pretende a receber o tratamento de oxigenoterapia domiciliar, culminando com a sua desospitalização. Verberou que o tratamento é padronizado pelo SUS.

3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (Id. 43283310).

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que o tratamento de oxigenoterapia em câmara hiperbárica não e padronizado pelo SUS e, em razão disso, a competência deve ser da Justiça Federal em face do interesse da União. Discorre sobre a reserva do possível e o equilíbrio orçamentário e a discricionariedade administrativa face aos diagnósticos e prescrições médicas divergentes das diretrizes e protocolos elaborados pelos órgãos oficiais de saúde. Afirma que o tratamento de oxigenoterapia em câmara hiperbárica não tem eficácia para o tratamento das lesões.

5. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada.

6. No caso em exame o recurso do Ente federado se fundou em tratamento diverso daquele objeto da pretensão autoral e suas razões não guardam qualquer relação com os fatos narrados na inicial ou com os fundamentos da sentença.

7. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e da relação entre os fatos analisados nos autos e aqueles suscitados em recurso, o recurso não deve ser conhecido, nos termos do que prevê o art. 932, III do CPC.

8. Recurso não conhecido.

9. Sem custas e honorários, com fulcro na Súmula 421 do STJ.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.